Tribunal: TJDFT
Processo: 0751001-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Arnobre Alves Lopes em favor de Felipe Eduardo Nascimento Cruz, contra decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piripiri/PI que, no bojo da ação penal n.o 0803461-64.2023.8.18.0033, indeferiu pedido da Defesa de instauração de incidente de insanidade mental em favor do ora paciente. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a imediata instauração de insanidade mental do paciente e suspender o curso da ação penal até a apresentação do laudo técnico. Além disso, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem medidas cautelares ou fiança, ou mesmo que lhe seja deferida prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, requer a ratificação da liminar, “decretando-se a liberdade provisória e/ou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao paciente.” (ID 53948824). É o relatório. De início, vale salientar que o presente habeas corpus questiona decisões proferidas pelo douto Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piripiri/PI. Dessa forma, este Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus. A competência para apreciar habeas corpus impetrado contra ato ou omissão ilegal do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piripiri/PI pertence ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Com efeito, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu artigo 8o, inciso I, alínea “d”, dispõe que compete a este Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os habeas corpus impetrados contra ato de “Juízes do Distrito Federal e Territórios”, in verbis: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Constata-se, dessa forma, que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação. De fato, os atos, decisões e sentenças dos juízes de direito somente podem ser revisados, a qualquer título, pelo Tribunal ao qual se vincula o seu prolator, bem como pelas instâncias superiores, nos casos previstos na Constituição Federal. Ademais, eventual interferência desta Corte sobre atos do Judiciário do Estado do Piauí implicaria afronta à Constituição Federal de 1988, em decorrência da ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Dessa forma, resta afastada a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o presente writ, em razão de o ato apontado como coator advir de autoridade judiciária do Estado do Piauí. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se.